Tribunal: TJDFT
Processo: 0746502-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento que indeferiu tutela de urgência requerida em desfavor da instituição bancária agravada.
2. Necessário se faz oportunizar a dilação probatória para analisar se os requisitos para a quitação da dívida estão presentes.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.